Tribunal: TJDFT
Processo: 0739043-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal em face da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a determinação da suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de recurso pendente de julgamento no Tribunal, à luz do poder geral de cautela e da necessidade de resguardar a utilidade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença não se funda em prejudicialidade externa decorrente da ação Rescisória, mas em prudência processual diante da pendência de recurso interposto pelo ente público.
4. A medida é temporária e visa a evitar atos executivos de difícil reversão e eventuais prejuízos ao erário, em consonância com o Princípio da legalidade orçamentária previsto no art. 167, VI, da Constituição Federal.
5. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão processual em razão de prejudicialidade externa não possui caráter automático, cabendo ao Juízo aferir sua plausibilidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do cumprimento de sentença por medida cautelar até o julgamento de recurso pendente, quando a prática de atos executivos possa ocasionar prejuízos de difícil reparação, em respeito à utilidade do processo e ao Princípio da legalidade orçamentária.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 297; Constituição Federal, art. 167, VI, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.148.484/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/08/2014.